Tribunal: TJMT
Processo: 1008995-81.2023.8.11.0006
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008995-81.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GESICA CHAIKA DA SILVA - CPF: 024.943.751-18 (RECORRIDO), ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS - CPF: 729.823.221-53 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), GONCALO NERIS DA SILVA - CPF: 004.693.341-77 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): Nego provimento ao recurso. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO (1º VOGAL): Peço vênia para divergir do e. Relator a fim de dar parcial provimento ao recurso interposto pela reclamada e minorar o dano moral para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). DRA SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO (2ª VOGAL): Com a devida vênia, acompanho o voto divergente do 1º Vogal para minorar o dano moral ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais (R$ 5.000,00, para cada autor).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que o atraso se deu pela readequação da malha aérea e, por isso, inexistentes os danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008995-81.2023.8.11.0006

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

GESICA CHAIKA DA SILVA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Trata-se de RECLAMAÇÃO CIVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
GESSICA CHAIKA DA SILVA e GONÇALO NERIS DA SILVA
em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A,
alegando que adquiriu passagem aérea junto a requerida para viagem DE VOLTA no dia 03/01/2022, com voo direto de Recife para Cuiabá, saída as 02:30, chegada as 05:00 horas. Contudo, ao chegar no aeroporto foi informada do cancelamento do voo, sendo realocada, após muita insistência, para voo com escala, chegando em Cuiabá às 10:15 horas. Requer a condenação em danos morais.

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada foi citada eletronicamente pelo sistema PJE, contudo, não compareceu à audiência de conciliação (id. 141428898), bem como não apresentou contestação, tornando-se
revel
.

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que razão assiste à parte autora, uma vez que não houve pela reclamada impugnação aos fatos narrados na inicial.

[...]

No caso, o voo de volta dos reclamantes inicialmente contratado, estava marcado no dia 03/01/2022, com voo direto de Recife para Cuiabá, saída as 02:30, chegada as 05:00 horas. Contudo, ao chegar no aeroporto foi informada do cancelamento do voo, sendo realocada, após muita insistência, para voo com escala, chegando em Cuiabá às 10:15 horas.

[...]

Ante o exposto, opino por julgar
parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para

CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

[...]”

A pretensão recursal não vinga. Explico.

Os lindes do recurso consistem em analisar a prestação do serviço de transporte aéreo decorrente do cancelamento de voo e a realocação que ensejou a chegada no destino final com uma diferença de cinco horas.

Como relatado, a empresa aérea defende a ausência do dever de indenizar sob o fundamento de que o fato foi motivado pela alteração da malha aérea, o que, segundo sua defesa, seria causa de excludente da responsabilidade.

Incontroverso, portanto, o evento noticiado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada é insubsistente e deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo cancelamento, sem prévia comunicação, com readequação desarrazoada do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem sua programação totalmente alterada, não pode ser desprezada. A ação acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, o sentimento de impotência e, no caso em apreço, sequer houve a realocação ou reembolso, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Avulta-se, no caso, em que o cancelamento ocorreu no período de alta temporada, no itinerário de volta, e impactou em compromissos do trabalho. Em destaque, trechos da inicial:

“Ressalta-se, que a Requerente é Secretária de convênios do Município de Cáceres/MT e comunicou a Requerida que não poderia perder o voo, pois, tinha compromisso agendado e precisava estar no seu trabalho no mesmo dia 03/01/2022, bem como seu esposo também tinha uma outra viagem marcada para a cidade de Pontes e Lacerda-MT, para cumprir compromissos de trabalhos. Todavia, depois de muita insistência, discussão, os Requerentes foram embarcados em outro voo saindo de Recife às 02:55 chegando em São Paulo às 06:10, fazendo conexão São Paulo, saindo de São Paulo às 09:00, chegando em Cuiabá às 10:00h, o que causou grandes frustações, sofrimentos e angustias desnecessárias por má prestação de serviço fornecido pela Requerida. (DOC. ANEXO). Excelência, em nenhum momento anterior os Requerentes foram informados de quaisquer alterações, modificação ou cancelamento do voo preestabelecido, seja por contato telefônico ou eletrônico (e-mail).”

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O intenso tráfego aéreo não é causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea, pelo atraso de voo que levou o passageiro a chegar a seu destino, com atraso de 24 horas. Fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente Danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TR-MT, N.U 1042213-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, a sentença recorrida estabeleceu os elementos que o conduziram ao valor estabelecido. Considerando as circunstâncias fático-probatórias, inclusive, por ser o itinerário de volta e a ausência de assistência, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO – ATRASO DE CERCA DE CINCO HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O caso versa sobre cancelamento/atraso do voo com reacomodação em voo que resultou em atraso de cerca de cinco horas para chegada ao destino final.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento de morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A pretensão recursal é da reclamada para que seja afastada a condenação; subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

A readequação da malha aérea não se enquadra em excludente a afastar a responsabilização pela reparação dos danos causados.

Trata-se de fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor: (N.U 1006676-35.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023; N.U 1009830-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1005488-27.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

No caso vertente, não houve reacomodação tempestiva, nem comprovação de indisponibilidade de outros voos, mesmo que em outras companhias.

A reacomodação em voo que chegou cerca de cinco horas após o horário previsto para o voo contratado destoa do razoável e configura falha na prestação do serviço do que sobressai o dever de indenizar.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Entendo que a sentença merece readequação quanto ao valor fixado que se mostra elevado.

A fim de guardar correlação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e dos fatos levados a julgamento, deve o valor fixado a título de danos morais ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o quantum indenizatório para o montante de
R$ 3
.000,00 (três mil reais)
, mantida a sentença nos demais termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024